Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução. Honorários de sucumbência. Cumulação nos embargos e na execução. Impossibilidade. Extinção da execução e repercussão nos embargos. Bis in idem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Embargos à execução ajuizados por empresa contra execução de título judicial promovida contra os executados. A sentença homologou a desistência da execução e fixou os honorários apenas nos embargos, o que motivou o recurso. A Defensoria Pública interpõe apelação visando à fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução.

II. Questão em discussão
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que homologou a desistência da execução deveria fixar honorários advocatícios na execução; e (ii) estabelecer se a condenação em honorários nos embargos à execução configura bis in idem.

III. Razões de decidir
3 - O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo no REsp n. 1.520.710/SC, firmou o entendimento de que os embargos à execução são ação autônoma, permitindo a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.
4 - No caso concreto, a extinção da execução por desistência resultou diretamente na extinção dos embargos, já havendo condenação da parte vencida ao pagamento de honorários no processo de embargos. A cumulação das verbas honorárias, portanto, configuraria duplicidade de condenação.
5 - A responsabilidade pelo pagamento das custas decorre da causalidade, critério este observado na fixação da sucumbência na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese
6 - Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “1 - É incabível a cumulação de honorários de sucumbência nos processos de execução e de embargos à execução quando a extinção da execução acarreta, como consequência direta, a extinção dos embargos. 2 - A condenação ao pagamento de custas e honorários deve observar o princípio da causalidade, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo.”
______________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 1o e § 10; 90.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28/10/2015 (Tema 587). TJDFT, Acórdão 1918867, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05/09/2024; Acórdão 1720216, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 22/06/2023; Acórdão 1619495, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20/09/2022; Acórdão 1611958, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31/08/2022.